Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PROVAS INSUFICIENTES. HURB. PACOTE TURÍSTICO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVAS DE HOSPEDAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de impor à agravada, por meio de antecipação dos efeitos da tutela, a emissão imediata de passagens aéreas e efetivação de reservas de hospedagem alusivas a “pacote de viagem” adquirido pelos agravantes.
2. A antecipação dos efeitos da tutela exige, como requisito, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC).
3. No caso em exame as provas produzidas unilateralmente pelos consumidores são insuficientes, no atual momento do curso do processo, para subsidiar a pretensão recursal de imediata emissão de passagens aéreas e de efetivação de reservas de hospedagem (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.